Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DESORDI - CPF: 071.234.449-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ SOFIATTI - CPF: 055.305.591-74 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), KENNY MATEUS YAMADA BARBOSA - CPF: 088.988.959-76 (ADVOGADO), MATHEUS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 113.908.469-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO EXTRAPOLADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a essencialidade de colheitadeira penhorada e autorizando a posse do bem ao executado, com sua nomeação como depositário fiel.

2.A controvérsia teve origem em execução de título extrajudicial, na qual foi apresentada exceção de pré-executividade com alegação de impenhorabilidade do bem. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, entendendo necessária dilação probatória para aferir a essencialidade do bem.

3.O agravado, inconformado, interpôs agravo de instrumento e obteve decisão favorável em sede de tutela recursal, o que motivou o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no julgamento monocrático de agravo de instrumento, a apreciação direta do mérito sobre a essencialidade do bem penhorado, com efeitos práticos imediatos, quando ausente exame prévio da matéria pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A decisão monocrática agravada ampliou indevidamente os limites da cognição recursal ao apreciar o mérito da impenhorabilidade do bem, suprimindo a instância de origem.

6.A apreciação da essencialidade do bem à atividade do executado exige dilação probatória e contraditório, o que deve ocorrer perante o juízo natural da execução.

7.A atuação do relator, nesses casos, deve restringir-se ao controle de legalidade da decisão agravada, sem substituição do juízo de primeiro grau na análise originária da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno provido cassar a decisão monocrática e reestabelecer a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático do agravo de instrumento não pode substituir o juízo de origem na análise originária da essencialidade do bem penhorado. 2. A avaliação da impenhorabilidade com base na essencialidade exige dilação probatória e contraditório perante o juízo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 1005911-22.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso do agravado, Alexandre Luiz Sofiatti, para reconhecer a essencialidade do bem penhorado, colheitadeira automotriz New Holland, modelo CR9060 Elevation, nomeando-o como depositário fiel e autorizando sua posse e utilização na atividade rural até ulterior deliberação.

A agravante relata que a controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial movida contra o agravado, nos autos da qual foi apresentada exceção de pré-executividade, com fundamento na impenhorabilidade de uma colheitadeira.

Narra que juízo da causa rejeitou a exceção, por entender que a alegada essencialidade do bem à atividade profissional do executado demanda dilação probatória. Inconformado, o agravado interpôs agravo de instrumento e, no bojo do recurso, pleiteou, em sede de tutela recursal, ser nomeado depositário fiel do bem penhorado.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada ultrapassou os limites da cognição própria do recurso, ao se manifestar sobre o mérito da impenhorabilidade, matéria que sequer foi enfrentada no juízo de origem.

Sustenta que a análise, no âmbito do agravo de instrumento, deveria restringir-se à admissibilidade da exceção de pré-executividade, e não adentrar o exame da indispensabilidade do bem à atividade do executado. Ao deferir a posse do bem ao agravado, alega que a decisão recorrida teria avançado sobre questões de fato e de mérito cuja apreciação compete exclusivamente ao primeiro grau, em afronta ao sistema recursal.

A cooperativa também aponta que o agravado prestou informações contraditórias e omissas quanto à sua real situação financeira. Embora tenha alegado a inexistência de declaração de imposto de renda no exercício de 2023/2024, dispunha, no período anterior, de considerável patrimônio, incluindo caminhões, veículos utilitários e outros bens de elevado valor, sem qualquer comprovação de sua alienação.

Além disso, declarou explorar uma área rural de 700 hectares, o que, segundo a agravante, pressupõe a existência de outros equipamentos agrícolas essenciais, não mencionados nos autos. Tais inconsistências, a seu ver, comprometem a verossimilhança da alegação de que a colheitadeira penhorada seria o único instrumento de trabalho do executado.

Ressalta, ainda, que não há prova inequívoca da essencialidade do bem, nos moldes exigidos pelo artigo 833, inciso V, do CPC, e que as alegações do agravado são genéricas e não vêm acompanhadas de documentos comprobatórios que atestem o efetivo exercício da atividade de prestação de serviços de colheita, como contratos anteriores, notas fiscais ou registros formais.

Destaca, inclusive, que o único contrato apresentado para justificar a necessidade do maquinário foi firmado apenas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, indicando possível tentativa de inviabilizar a constrição.

Além disso, alega que a safra de soja já se encontrava encerrada na região quando da decisão, afastando qualquer urgência alegada pelo agravado.

Por fim, a agravante adverte para os riscos decorrentes da substituição do depositário fiel, sustentando que a entrega do bem ao próprio executado compromete a segurança da execução, por aumentar substancialmente o risco de deterioração, ocultação ou extravio.

Com base nesses argumentos requer a imediata retratação da decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, com posterior remessa dos autos ao colegiado, visando ao provimento do recurso e ao restabelecimento da posse do bem penhorado.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões conforme certificado no id. 286774871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia reside na ampliação da cognição promovida pela decisão monocrática ora agravada, que ultrapassou os limites fixados pela decisão de primeiro grau. O juízo de origem não examinou o mérito da alegação de impenhorabilidade nem se pronunciou sobre o pedido de restituição da posse do bem. Ao julgar o agravo de instrumento, a relatora apreciou diretamente elementos de fato não analisados pela instância anterior, proferindo decisão que, na prática, substituiu o juízo de primeiro grau na apreciação originária da matéria.

Ainda que o agravo de instrumento permita certa amplitude na cognição, seu julgamento deve observar os limites da devolutividade e do contraditório. Não se trata, no caso, de simples substituição de fundamentos, mas de reforma integral da decisão anterior, com análise de mérito sobre a essencialidade do bem e imposição de efeitos executivos imediatos, sem que o juízo natural da causa tenha se pronunciado a respeito.

Além disso, o reconhecimento da impenhorabilidade e a restituição da posse ao executado, com efeitos práticos imediatos, exigiriam, no mínimo, dilação probatória ou avaliação mais detida pelo juízo de primeiro grau, que detém melhores condições de aferição da realidade fática da execução. A condução do feito executivo e a eventual instrução necessária ao deslinde da controvérsia não podem ser subtraídas da competência do juízo natural.

Ainda que a documentação constante dos autos possa, em tese, sustentar a alegação de essencialidade, a decisão monocrática suprimiu instância deliberativa, afastando o contraditório efetivo e antecipando indevidamente o julgamento de mérito. A atuação do relator, nessa hipótese, deve limitar-se ao controle da legalidade da decisão agravada, e não à substituição plena da análise de mérito.

Diante disso, impõe-se o restabelecimento da decisão de primeiro grau, com a retomada do trâmite regular da execução, sem prejuízo de que a parte interessada possa renovar os pedidos pela via própria, como nos embargos à execução.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para cassar a decisão monocrática e restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025